Tribunal: TJBA
Processo: 8003471-48.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003471-48.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UNIC EDUCACIONAL LTDA Advogado(s): DOMICIANO NORONHA DE SA APELADO: CARINA DA SILVA CASTOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. ALUNA COM DEFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE PROFESSOR DE APOIO. DEVER DE INCLUSÃO EDUCACIONAL. APLICABILIDADE DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Caso em exame Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória proposta por estudante do curso de Fisioterapia, portadora de encefalopatia crônica não epiléptica e distonia, contra instituição de ensino superior privada, pleiteando o fornecimento de professor de apoio especializado, correção de cobranças supostamente indevidas e indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente para condenar a ré a disponibilizar o profissional de apoio e pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais. Recurso da instituição ré buscando a reforma integral da decisão, sob alegação de inexistência de relação de consumo, ausência de falha na prestação do serviço e improcedência do dano moral. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor sobre contratos de prestação de serviços educacionais firmados com instituição privada de ensino superior; (ii) estabelecer se a ausência de fornecimento de professor de apoio especializado à aluna com deficiência enseja indenização por danos morais. III. Razões de decidir 1. A relação entre aluno e instituição privada de ensino configura típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se integralmente as normas de proteção e defesa do consumidor. Jurisprudência do STJ reconhece a natureza consumerista dos serviços educacionais (AgInt no AREsp 1734289/MG). 2. O direito à educação inclusiva é assegurado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), cujo art. 28 impõe às instituições privadas a obrigação de fornecer recursos de acessibilidade e profissionais de apoio, sem custo adicional, de modo a garantir o acesso, permanência e aprendizado do aluno com deficiência. 3. Comprovada a necessidade do professor de apoio por laudo médico e reconhecida a insuficiência das medidas adotadas pela instituição, subsiste a obrigação de fazer consistente na disponibilização do profissional especializado até a conclusão do curso. 4. Contudo, não demonstrado o dano moral, pois a autora frequentou regularmente a faculdade, obteve bom desempenho acadêmico e não comprovou sofrimento psíquico, constrangimento ou efetivo abalo à sua dignidade decorrente da ausência do apoio complementar solicitado. A conduta da ré, embora insuficiente quanto ao suporte educacional, não se mostra dolosa ou gravemente negligente a ponto de ensejar reparação moral diante da prova dos autos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais. Tese de julgamento: 1. O contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre aluno e instituição privada configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. As instituições privadas de ensino estão obrigadas, por força do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a fornecer professor de apoio e demais recursos de acessibilidade necessários à plena inclusão educacional. 3. A ausência de professor de apoio, sem prova de abalo concreto à esfera moral do aluno, não gera dano moral indenizável. ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 28, §§ 1º e incisos I, III e XVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1734289/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021; TJ-SC, AC 2014.077813-7, Rel. Des. Ronei Danielli, j. 03.02.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003471-48.2025.8.05.0113, em que figuram como apelante UNIC EDUCACIONAL LTDA e como apelada CARINA DA SILVA CASTOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 03